Tribunal: TJES
Processo: 0000074-21.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Inventário e Partilha; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-21.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA DA SILVA BENINCA MAZOCCO e outros

APELADO: JOSE COLA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. MIGRAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS PARA O PJE. INDISPONIBILIDADE DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico simulado, julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a caracterização do vício alegado.

2. O juízo de origem intimou as partes para especificação de provas, contudo, durante a fluência do prazo, os autos físicos foram remetidos à Central de Digitalização, tornando-se indisponíveis para consulta.

3. A sentença decretou a preclusão da prova testemunhal e rejeitou a pretensão por insuficiência probatória, sem observar a interrupção do prazo decorrente da indisponibilidade dos autos e a ausência de intimação sobre a conclusão da migração para o sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por falta de provas quando o juízo indefere, por suposta preclusão, a produção de prova testemunhal requerida pela parte, desconsiderando a suspensão do prazo ocorrida em virtude da remessa dos autos físicos para digitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A remessa dos autos físicos à Central de Digitalização durante o curso do prazo para especificação de provas configura justa causa para a suspensão do lapso temporal, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil, impedindo a decretação de preclusão.

6. A ausência de intimação das partes acerca da conclusão da migração para o sistema eletrônico e a desconsideração da indisponibilidade dos autos tornam tempestivo o requerimento probatório apresentado posteriormente, demonstrando o interesse na instrução.

7. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado na ausência de comprovação do direito alegado, quando o magistrado indefere a produção de provas oportunamente requeridas pela parte interessada, obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por falta de provas quando, havendo requerimento de produção probatória, o juízo o indefere indevidamente sob o fundamento de preclusão, desconsiderando a suspensão do prazo ocasionada pela indisponibilidade dos autos durante procedimento de digitalização.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC, art. 223, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.927.062/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025; STJ, AREsp 2.930.246/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CECILIA DA SILVA BENINCA MAZOCCO e ROSALIA BENINCA MAZOCCO em face da r. sentença de ID nº 16091339, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico Simulado, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para caracterizar a simulação alegada.

Em suas razões recursais (ID 16091343), as Apelantes
alegam, em síntese, (a) que restou configurado cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas testemunhais, solicitadas tempestivamente, tendo sido prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa; (b) que a r. sentença deixou de valorar corretamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as declarações prestadas em ata notarial pelas testemunhas arroladas; (c) que o contrato de parceria agrícola juntado aos autos seria inválido e confeccionado apenas com o intuito de legitimar, artificialmente, a posse do recorrido JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BENINCÁ sobre o imóvel objeto da controvérsia; (d) que a simulação do negócio jurídico resta demonstrada diante das contradições e inconsistências apontadas nos autos, como a ausência de registro da venda perante o INCRA e a permanência do recorrido na área mesmo após a cessação do suposto arrendamento; (e) que o negócio jurídico impugnado causou prejuízo ao direito de herança das Apelantes, sendo, portanto, nulo nos termos dos artigos 166 e 167 do Código Civil; e (f) que é admissível a juntada de prova emprestada oriunda de ação conexa entre as mesmas partes, com elementos que reforçam a tese de simulação e má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados (IDs 16091352 e 16091353), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000074-21.2020.8.08.0013

APELANTES: CECILIA DA SILVA BENINCA MAZOCCO e ROSALIA BENINCA MAZOCCO

APELADOS: JOSÉ COLA, MARIA ARLETE FORNACIARI COLA e JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BENINCA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de Apelação Cível interposta por CECILIA DA SILVA BENINCA MAZOCCO e ROSALIA BENINCA MAZOCCO em face da r. sentença de ID nº 16091339, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico Simulado, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para caracterizar a simulação alegada.

Em suas razões recursais (ID 16091343), as Apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ao argumento de que
foram impedidas de especificar as provas tempestivamente, pois, durante o curso do prazo para manifestação, os autos físicos foram remetidos à Central de Digitalização do Tribunal de Justiça.

Após analisar detidamente os autos do presente feito, entendo assistir razão às Apelantes.

A partir da leitura da sentença impugnada, observa-se que o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por entender não haver nos autos elementos de prova suficientes para alicerçar a alegação autoral relativa à existência de vício no negócio jurídico impugnado.

Neste contexto, restou consignada na sentença impugnada o seguinte teor:

“
[...] Conforme dispõe o artigo 168, § único do Código Civil, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Nesse contexto, não encontro nos autos prova suficiente a demonstrar a simulação efetivamente exercida pelos requeridos ao ponto de prejudicar o direito de herança das requerentes, tendo em vista que a prova documental não é convincente a respeito.

Foi juntada Ata Notarial (fls. 109/112), que não fornece informação precisa acerca da existência de negócio jurídico simulado, sendo tais declarações contestadas pela alegação da existência de parceria agrícola firmada (fl. 237).

As testemunhas arroladas pelas requerentes não foram ouvidas em juízo, porque o rol não foi apresentado no prazo legal, precluindo tal direito, o que autoriza com mais convicção o julgamento pela improcedência do pedido, por ausência de provas da simulação alegada. [...]”

Cumpre destacar, entretanto, que, em momento anterior, o
Juízo
a quo
, por meio da decisão proferida às fls. 188 dos autos
digitalizados
, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. A referida intimação foi disponibilizada no Diário da Justiça em 23/03/2023 e considerada publicada em 24/03/2023 (sexta-feira).

O prazo processual de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 27/03/2023
e c
onsiderando os feriados da Semana Santa (dias 06 e 07 de abril), previstos no Ato Normativo nº 220/2022 da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o termo final para a manifestação dar-se-ia em 18/04/2023.

Ocorre que, conforme verificado no
sistema de consulta ao
andamento processual
deste e. Tribunal de Justiça
, em 12/04/2023 — ou seja, ainda durante a fluência do prazo para especificação de provas —, os autos físicos foram retirados da Vara de origem e remetidos à Central de Digitalização deste Tribunal. Tal fato, inequivocamente, obstou o acesso físico aos autos pelas partes, configurando justa causa para a suspensão do prazo, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil.

A materialização da conversão dos autos físicos para o meio digital foi certificada nos autos (ID 16091334), oportunidade em que a própria serventia atestou a necessidade de intimação dos interessados, consignando expressamente:

"
Certifico, ainda, que durante o procedimento de inserção no sistema Pje, foram observadas, no momento do cadastramento, incongruências que impossibilitaram a inclusão de dados essenciais para o prosseguimento do feito,
e,
tendo por base princípio da publicidade (art. 5o, LV, da CF) c/c princípio do acesso à informação (art. 5o, XXXIII, da CF); art. 194 do CPC e Resolução 121 do CNJ, referidos dados deverão ser incluídos pelo Juízo competente, de forma imediata, antes do presente ter seu fluxo regular reiniciado no âmbito virtual, devendo ser dada ciência aos interessados, das providências adotadas, para fins de conferência
."
(g.n.)

Não obstante a imprescindibilidade da comunicação processual para a retomada do fluxo dos prazos no ambiente virtual (PJe), não houve intimação das partes acerca da conclusão da digitalização e da migração do processo.

A despeito disso, sobreveio nos autos a Certidão de ID 16091335, datada de 08/02/2024, atestando equivocadamente o decurso do prazo para as Requerentes, desconsiderando a interrupção causada pela indisponibilidade dos autos físicos e a ausência de intimação posterior no sistema eletrônico.

Ato contínuo, as Apelantes peticionaram nos autos em 29/02/2024 (ID 16091336), requerendo expressamente a produção de prova testemunhal e apresentando o respectivo rol, demonstrando inequívoco interesse na instrução probatória.

Todavia, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença (ID 16091339) julgando improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de provas da simulação, sem sequer apreciar o pedido de produção de provas formulado pelas autoras, apoiando-se na premissa equivocada de preclusão temporal.

Configura-se, na espécie, evidente
error in procedendo
.

Impende considerar que, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
lançado mão de argumento fundado em análise probatória para embasar seu convencimento, notadamente ao reputar não haver prova suficiente a comprovar as alegações suscitadas, seria imperioso ter oportunizado às partes o amplo acesso à produção de provas, permitindo
aos Apelantes
a opção de se desincumbir
em
do ônus probatório que lhes impõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Neste cenário, r
esta inequívoco que o
indeferimento tácito da prova testemunhal — pela incorreta decretação de preclusão —, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que reformou sentença de procedência em ação monitória, reconhecendo a quitação da dívida por meio de dação em pagamento e invertendo o ônus da sucumbência.

2. A recorrida alegou ter quitado a dívida representada por cheque mediante entrega de veículo, enquanto o recorrente sustentou que o recebimento do bem não estava vinculado ao pagamento do título. O Tribunal de origem considerou que o recorrente não comprovou que o recebimento do veículo ocorreu por causa diversa, atraindo para si o ônus da prova.

3. O recorrente apontou cerceamento de defesa, argumentando que não teve oportunidade de especificar provas para demonstrar que o recebimento do veículo não se destinava à quitação da dívida, em razão do julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a especificação e produção de provas para demonstrar que o recebimento do veículo ocorreu por causa diversa do título que ampara a ação monitória.

III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a especificação e produção de provas requeridas na petição inicial, configurou cerceamento de defesa, impedindo a comprovação de sua alegação de que o recebimento do veículo ocorreu por causa diversa.

6. A decisão de primeira instância, ao considerar o feito maduro para julgamento sem a produção de provas, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no CPC/2015.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para anular a sentença de primeira instância, determinando a intimação do recorrente para especificar as provas que pretende produzir e o prosseguimento regular do feito.

(REsp n. 1.927.062/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização da prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo conhecido. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja permitida a produção de prova pericial, nos termos requeridos pelos recorrentes, para, posteriormente, proceder-se a novo julgamento da lide.

(AREsp n. 2.930.246/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

À luz de tais consideraçoes
, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a análise do pleito de produção de prova testemunhal formulado pelas Apelantes.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
anulando a sentença
recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a apreciação do pedido de produção de provas constante da petição de ID 16091336 e reabertura da instrução.